Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS EM NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, mantendo a validade da citação por edital da pessoa jurídica executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital da pessoa jurídica é nula diante da ausência de diligências para localização do endereço de seu representante legal, quando há esgotamento dos meios razoáveis de localização da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital constitui medida excepcional, admitida quando o citando se encontra em local incerto ou não sabido, nos termos do art. 256 do CPC, não se exigindo o esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis, mas apenas a demonstração de tentativas razoáveis de localização.
4. Embora art. 248, §2o, do CPC admita a realização da citação da pessoa jurídica por meio de seu representante legal, a busca pelo endereço deste não é cogente, sobretudo ao se levar em consideração que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49-A do CC).
5. No caso concreto, restou demonstrado que foram realizadas consultas nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo de origem, todas infrutíferas, legitimando o deferimento da citação por edital da empresa executada.
6. Assim, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios ou administradores, nos termos do art. 49-A do Código Civil, de modo que a ausência de diligências em nome do representante legal não invalida a citação ficta, desde que frustradas as tentativas de localização da empresa executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital da pessoa jurídica é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de sua localização, sendo desnecessária a realização de diligências em nome do representante legal. 2. A possibilidade de citação da pessoa jurídica na pessoa de seu administrador, prevista no art. 248, § 2o, do CPC, constitui faculdade e não requisito obrigatório para a validade da citação por edital.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 2o, e 256; CC, art. 49-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2073773, 0735689-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.11.2025, DJe 17.12.2025; TJDFT, Acórdão 1858454, 0730292-83.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJe 17.05.2024; TJDFT, Acórdão 1293123, 0719385-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15.10.2020, DJe 28.10.2020; TJDFT, Acórdão 1714011, 0741791-67.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 26.06.2023.